Tribunal: TJDFT
Processo: 0004105-26.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CASO FORTUITO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. DESCABIMENTO.
I. Submete-se à regência normativa do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica oriunda de promessa de compra e venda celebrada no âmbito de incorporação imobiliária.
II. Configurado o inadimplemento da obrigação de entrega do imóvel no prazo convencionado, surge para o consumidor direito formativo à resolução do contrato, nos termos do artigo 475 do Código Civil.
III. Alta dos preços dos insumos de construção, escassez de mão de obra especializada e demora da Administração Pública na emissão do habite-se, ainda que demonstradas, não constituem caso fortuito hábil a excluir a responsabilidade da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário.
IV. A resolução do contrato tem como consectário a volta das partes ao estado patrimonial existente ao tempo da sua celebração, tornando imperativa a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador, consoante a inteligência dos artigos 182 e 475 do Código Civil.
V. Segundo a jurisprudência dominante, é cabível indenização por lucros cessantes na hipótese de resolução da promessa de compra e venda causada pelo inadimplemento da incorporadora. Ressalva do entendimento em sentido contrário do relator.
VI. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente dos frutos civis correspondentes ao seu uso ou gozo e, por conseguinte, justifica a condenação da incorporadora a indenizar lucros cessantes pelo respectivo valor locatício.
VII. Se a indenização dos lucros cessantes é objeto de condenação própria e específica, não é possível a inversão de cláusula penal moratória com o objetivo de indenizar o mesmo prejuízo.
VIII. Recurso conhecido e provido parcialmente.